Tribunal: TJMT
Processo: 1011134-82.2025.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REGISTROS DE PROCESSOS JUDICIAIS EXTINTOS E COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PRELIMINAR(ES). ILEGITIMIDADE PASSIVA. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL LOCAL. GESTORA DO SISTEMA SCPC. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTS. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, §1o, DO CDC. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TEMA 793/STJ. INAPLICABILIDADE. DADO DESATUALIZADO. DISTINÇÃO NECESSÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL IGNORADA. ART. 43, §3o, DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, CDC. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 347481393 – reclamação no 1011134-82.2025.8.11.0055 – Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra) que determinou a exclusão definitiva do nome do Requerente no cadastro de inadimplentes, com dano moral (R$ 3.000,00 – três mil reais). 2- PRELIMINAR(ES). 2.1) Da ilegitimidade passiva. A ACITS integra a cadeia de fornecimento do serviço de proteção ao crédito ao comercializar consultas ao banco de dados, cadastrar usuários, repassar informações ao sistema e associar sua marca à confiabilidade dos registros disponibilizados pela rede SCPC em âmbito local. Essa inserção funcional é suficiente para atrair a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC, segundo os quais todos os que participam da cadeia de fornecimento respondem pelos danos causados ao consumidor, independentemente da divisão interna de tarefas. O STJ pacificou o entendimento de que os órgãos mantenedores de cadastros de proteção ao crédito possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação de danos decorrentes da manutenção de registros indevidos, inclusive quando os dados utilizados para a restrição são originários de outras fontes. Precedente. (STJ — 2a Seção — REsp n. 1.061.134/RS — rela. Ministra Nancy Andrighi — j. 10/12/2008 — DJe 1/4/2009). A circunstância de a Boa Vista Serviços S.A. ter cumprido a liminar e excluído os registros logo após a intimação judicial, ao passo que a ACITS, na audiência de conciliação, informou não possuir "alçada para movimentação no sistema Boa Vista", corrobora a tese da legitimidade. Ao reconhecer sua participação no fluxo operacional do sistema (ao ponto de ser acionada extrajudicialmente pelo consumidor), a Recorrente confirma sua inserção na cadeia de fornecimento. A limitação técnica alegada, que é questão regressiva entre fornecedores, jamais pode ser oposta ao consumidor como excludente de responsabilidade; 2.2) Da ausência de interesse processual. O interesse processual está configurado pelo binômio necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. A necessidade é manifesta pela notificada extrajudicialmente em 18/8/2025 (com prazo de cinco dias úteis para a retificação dos dados, nos termos do art. 43, §3o, do CDC), a ACITS não apenas deixou de providenciar a correção, como respondeu ao consumidor por contranotificação declinando qualquer responsabilidade. Essa postura de resistência é o que traduz a pretensão resistida e legitima o acesso à via judicial. A tutela jurisdicional produz resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação legal, compelindo a Recorrente a acionar a Boa Vista Serviços S.A. para efetivar a exclusão, como de fato ocorreu no curso do processo, após o deferimento da liminar. Rejeito, portanto, as preliminares. 3- MÉRITO. 3.1) A ACITS busca afastar a condenação ao argumento de que os registros discutidos não constituem negativações, mas simples reprodução de dados constantes de distribuidores judiciais públicos, conduta expressamente legitimada pelo Tema Repetitivo 793/STJ. Nesse sentido: “Diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de distribuição judicial, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor-, não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos. (Tema Repetitivo 793/STJ).” O Tema 793 protege a reprodução de dados que seja, ao mesmo tempo, objetiva, fiel, atualizada e clara. Esses requisitos são cumulativos, não alternativos. A ausência de qualquer deles afasta a proteção do precedente vinculante; 3.2) No caso, a condição da atualidade está ausente. Os 4 (quatro) registros que permaneceram ativos no sistema das Requeridas correspondiam a processos já regularizados (dois extintos por sentença judicial e dois com exigibilidade suspensa por parcelamento junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) sendo: “(a) Processo no 1021774-83.2023 (4a Vara de Cuiabá — Execução Particular): extinto por sentença em 18/6/2025; (b) Processo no 1001105-50.2021 (2a Vara de Jaciara — Execução Particular): extinto por sentença em 18/4/2024; (c) Processo no 1019969-77.2023 (4a Vara Federal de Cuiabá — Execução Fiscal): parcelado junto à PGFN desde 28/5/2024, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151, VI, do CTN; (d) Processo no 1000015-86.2023 (Vara de Diamantino — Execução Fiscal): parcelado junto à PGFN desde 28/5/2024, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151, VI, do CTN”; 3.3) Em todos os casos, a regularização jurídica antecedeu o ajuizamento da presente demanda em período que varia de dois meses a mais de um ano. Assim, deixa de ser um caso de mero atraso operacional na atualização do sistema. A manutenção dos registros como se as execuções ainda estivessem em curso ou os débitos fossem exigíveis distorcia a realidade jurídica dos processos e induzia o mercado ao erro; 3.4) Nesse ponto, é determinante a interpretação consolidada pelo STJ acerca do dever de atualidade: se o arquivista opta por exibir histórico de ações cíveis e execuções como componente de análise de risco, assume o ônus de garantir que esse histórico reflita com precisão a situação jurídica atual de cada processo, incluindo as causas de extinção e de suspensão da exigibilidade. A reprodução de dado que já não reflete a realidade não é fiel, e, portanto, não é protegida. Precedente. (STJ — 3a T — REsp n. 1.630.659/DF — rela. Ministra Nancy Andrighi — j. 11/9/2018 — DJe 21/9/2018); 3.5) Independentemente da discussão sobre a origem pública dos dados, a notificação extrajudicial encaminhada pelo Recorrido em 18/8/2025 constitui o marco divisório do ilícito. O art. 43, §3o, do CDC é taxativo ao impor ao arquivista o prazo de 5 (cinco) dias úteis para corrigir informações inexatas. Esse prazo transcorreu sem que qualquer providência fosse adotada pelas Recorridas. A ACITS respondeu ao consumidor por contranotificação declinando competência técnica para a alteração dos dados. Essa recusa, ainda que fundada em limitação operacional interna, não afasta o dever jurídico. Incumbia à Recorrente, ao receber a notificação acompanhada das provas de regularização dos débitos, acionar imediatamente a Boa Vista Serviços S.A. para promover a atualização. A omissão diante de uma notificação expressa e documentada transmuda o que poderia ser qualificado como simples falha sistêmica em conduta ilícita deliberada, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC; 3.6) A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (in re ipsa). Precedentes (STJ – 2a T - REsp 1707577/SP - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/12/2017 - DJe 19/12/2017) e (TJMT – TR - RI no 0019423-96.2019.811.0001 – rela. Juíza LÚCIA PERUFFO – j. 10/09/2019); 3.7) Na TRTJMT, a matéria é sumulada: “Súmula 22/TRTJMT: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”; 3.8) No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPCC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011134-82.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS GUEDES - CPF: 415.884.951-91 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TANGARA DA SERRA - CNPJ: 03.953.528/0001-73 (RECORRENTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRENTE), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026